Tribunal: TJDFT
Processo: 0750801-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível.
2. Nos termos da regra prevista no art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. De acordo com a regra estabelecida no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, é título executivo o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
4. A reforma da tutela provisória deferida no curso do processo cautelar, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não é causa da desconstituição da respectiva eficácia social, com a alteração do mundo dos fatos. 4.1. Em decorrência do deferimento da aludida tutela provisória houve o registro do instrumento negocial celebrado entre as partes, no sistema informatizado gerido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com a apuração do consumo de energia elétrica no período indicado na peça de ingresso e a subsequente liquidação financeira do crédito devido à vendedora, ora apelante, nos moldes da regra prevista no art. 2o, incisos VI e VII, do Decreto no 5.177/2004.
5. No caso em exame está presente a hipótese de nulidade disposta no art. 803, inc. I, do CPC, pois a execução ajuizada pela embargada não está fundada em título executivo de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos das regras previstas nos artigos 783 e 784, inc. III, ambos do CPC.
6. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 6.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
7. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 7.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da extensão da eficácia jurídica da regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo Código.
8. Recurso conhecido e desprovido.